Tribunal: TJES
Processo: 5000853-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000853-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO DA SILVA RIBEIRO e outros

AGRAVADO: MODENESI VICENTE E LIMA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade da justiça a parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

A análise da concessão ou revogação do benefício deve considerar, além da renda, o contexto econômico familiar e a liquidez do patrimônio da parte.

Documentos que indicam mera titularidade de bens, sem comprovação de liquidez ou disponibilidade econômica imediata, não afastam, por si só, a presunção de hipossuficiência.

A manutenção da gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais mostram-se adequadas diante da ausência de alteração significativa na condição financeira dos agravantes.

Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5000853-51.2025.8.08.0000

Agravante:

Renato da Silva Ribeiro e Outro

Agravado:

Modenesi Vicente e Lima Martins Advogados Associados

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Renato da Silva Ribeiro e Lohaine Ferreti Malta contra a decisão de id. 55912182, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por Modenesi Vicente e Lima Martins Advogados Associados, na qual o Magistrado de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e revogou os benefícios da justiça gratuita, determinando o prosseguimento da execução para pagamento da quantia de dezoito mil cento e setenta reais, acrescida de correção monetária e juros legais.

Nas razões recursais de id. 11878614, os agravantes sustentam em síntese que (a) possuem renda insuficiente para arcar com os honorários advocatícios sem comprometer a subsistência da família; (b) o vínculo empregatício de Renato da Silva Ribeiro com o Município de Aracruz foi encerrado em vinte e três de dezembro de dois mil e vinte e quatro, sendo atualmente Lohaine Ferreti Malta a única provedora da família; (c) a decisão agravada considerou de forma equivocada a aquisição de imóvel como indicativo de alteração da situação econômica, ignorando que a aquisição decorreu de verba rescisória e alienação de bens essenciais.

Decisão liminar proferida no id. 11944872.

Contrarrazões apresentadas no id. 12258168.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsiste a revogação da justiça gratuita deferida aos agravantes e a consequente exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

O art. 98 do CPC estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Sabe-se também que
“O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse”
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

É a jurisprudência:

“Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Na decisão liminar proferida no id. 11944872, observou-se que os documentos colacionados aos autos pelos agravantes demonstram que a situação financeira alegadamente modificada não foi suficientemente comprovada.

O agravante Renato da Silva Ribeiro teve vínculo temporário com o Município de Aracruz, já encerrado em 23/12/2024, ao passo que a agravante Lohaine Ferreti Malta exerce a função de contadora no Município de Fundão, percebendo renda líquida mensal de R$ 4.763,35 (quatro mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), quantia correspondente a pouco mais de três salários mínimos.

A documentação apresentada não revela melhora patrimonial substancial, tampouco demonstra condições suficientes para o custeio das despesas processuais e pagamento dos honorários sem prejuízo do sustento familiar, em especial considerando a existência de filha menor dependente do casal.

Os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive os documentos de ids. 12307080, 12307081 e 12307082, não infirmam a presunção de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois não comprovam a liquidez do patrimônio dos agravantes, limitando-se a indicar propriedade de bens sem qualquer demonstração de disponibilidade econômica imediata.

O encerramento do vínculo laboral de Renato da Silva Ribeiro com ente público, somado à inexistência de outros elementos que confirmem alteração relevante da condição socioeconômica do núcleo familiar, mantêm hígidos os pressupostos que ensejaram a concessão do benefício da justiça gratuita na fase de conhecimento.

Nesse viés,
a manutenção da gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais mostram-se adequadas diante da ausência de alteração significativa na condição financeira dos agravantes.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão que revogou a gratuidade da justiça, mantendo o benefício em favor dos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 17.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.